Tribunal: TJSP
Processo: 1018463-54.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Inscrição do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O conjunto probatório comprova a legitimidade do débito inscrito. Ademais, banco de dados (SCR) de caráter restrito não equivalente aos órgãos de proteção ao crédito. Informações que devem ser obrigatoriamente

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Inscrição do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: O conjunto probatório comprova a legitimidade do débito inscrito. Ademais, banco de dados (SCR) de caráter restrito não equivalente aos órgãos de proteção ao crédito. Informações que devem ser obrigatoriamente prestadas pelas instituições financeiras ao Banco Central, com o objetivo de se aferir a capacidade de pagamento dos consumidores. Banco réu que agiu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito e nem em indenização por danos morais. Sentença mantida nesse ponto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa e de indenização por litigância de má-fé. – Pretensão de reforma. Subsidiariamente pede a redução do valor da penalidade imposta. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Presença dos requisitos necessários para a condenação do autor em litigância de má-fé. No entanto, é excessiva a fixação de multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é cabível a redução da multa para 2% do valor atualizado da causa. Ademais, não há como se fixar indenização por litigância de má-fé, por falta de prova de que a ré tenha suportado prejuízo decorrente da conduta do autor. Sentença reformada nesse ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.